Tribunal: TJMT
Processo: 0001228-46.2012.8.11.0086
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001228-46.2012.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA DAROLD - CPF: 206.660.551-49 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA SMIDERLE - CPF: 571.602.601-04 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), CICERO TUTU DE SOUZA - CPF: 394.265.059-20 (EMBARGANTE), CICERO TUTU DE SOUZA - CPF: 394.265.059-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –AGRAVO INTERNO – ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Constatada a existência de equívoco material na publicação do acórdão, deve ser acolhido os declaratórios para retificar e sanar o vício, afastando eventuais incertezas quanto o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANGELA CRISTINA SMIDERLE contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 0001228-46.2012.8.11.0086, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante em desfavor de ANTONIO CARLOS DA SILVA DAROLD, confirmando o acerto da decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação, mantendo inalterada a r. sentença que, “
julgou o pedido principal parcialmente procedente, para “condenar a requerida a indenizar o Requerente na quantia de R$ 30.356,00 (trinta mil trezentos e cinquenta e seis reais), a título de indenização por danos materiais (...) na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais”, e também, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação”

(cf. Id. nº 161551156).

A embargante aponta o erro material no conteúdo do acórdão publicado, pois “
pois a decisão de piso, julgou provendo parcialmente o recurso, reduzindo dano moral, todavia a decisão do acordão de id 161582171 trata de ação no qual houve interrupção do serviço de agua, como falha na prestação de serviço, não guardando similaridade com o processo em apreço, a decisão que deveria ter sido publicado o acordão é de id 161576651 que não proveu o recurso de Agravo interno protocolado pela Requerida
”,

motivo pelo qual pede o acolhimento dos declaratórios para seja sanado o vício especificado (cf. Id. nº

162563177).

A embargado ofertou as contrarrazões de Id. nº

163163697, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, admito que realmente ocorreram problemas com a publicação do v. acórdão embargado, sendo patente a existência de erro material que justifica a interposição e o acolhimento destes declaratórios, e isso sem implicar quaisquer efeitos modificativos ou infringentes, afinal, cuida-se de simples correção de e
quívoco material, sem conteúdo decisório, para adequar o acórdão publicado via DJE, com o que foi efetivamente decidido pelo colegiado.

O recurso foi incluído na pauta de julgamento do Plenário Virtual e julgado em 28/02/2023, à unanimidade, nos termos do voto por mim proferido, decidiu negar provimento ao recurso de Agravo Interno, consoante consta da certidão de julgamento vinculada ao Id. nº

160090368 (“
Decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
”
) e do resultado do julgamento do acórdão constante do Id. nº 161576651.

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELACAO CIVEL PROFERIDA POR

DECISÃO MONOCRÁTICA – INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO – ARGUIÇÃO REJEITADA - REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA E AUSENCIA DO DEVER DE INDENIZAR – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).”

Sucedeu, porém, que, devido a um equívoco operacional, publicou/disponibilizou no DJE em 17/03/2023, acordão diverso, cujo conteúdo não refletiu o teor do pronunciamento judicial realizado na sessão de julgamento do dia 28/02/2023 (cf. Id. nº 161582171 e 161551156).

Então, detectada a presença de erro material na publicação do acórdão embargado, deve ser sanado e extirpado o vício, o que o faço a partir da transcrição/reprodução do real conteúdo do acórdão , pois o que ocorreu foi simples equívoco no momento de alimentar o sistema PJe com o arquivo/documento correspondente ao julgamento efetivamente ocorrido na sessão de julgado, equívoco este que, inclusive, poderia ter sido sanado até mesmo de ofício, conforme autoriza a lei processual (CPC, art. 494, I), que, repito, não passou de simples e escusável, embora lamentável,

falha na hora de juntar um arquivo/documento ao processo, e, mais importante, não representou menor prejuízo a qualquer uma das partes.

Posto isso, transcrevo, abaixo, a correta e adequada reação da ementa do julgado:

AGRAVO INTERNO – APELACAO CIVEL PROFERIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA – INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO – ARGUIÇÃO REJEITADA - REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA E AUSENCIA DO DEVER DE INDENIZAR – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “
Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno
” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, a fim de sanar o erro material relativo à composição do acórdão embargado, e determinar que seja republicado o acórdão proferido na
sessão de julgamento do
dia 28/02/2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023